Tribunal: TJBA
Processo: 8002753-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8002753-65.2026.8.05.0000 – Comarca de Ubaíra/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Jhones Silva Leal

Defensora Pública: Dra. Daiane Francine S. V. Jambeiro

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA

Processo de 1º Grau: 8000005-47.2026.8.05.0263

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33,
§
4º, DA LEI N° 11.343/06).

ALEGATIVA DE OMISSÃO NA DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO QUE SE REFERE ÀS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
.
INACOLHIMENTO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE ANALISADA PELA MAGISTRADA
A QUO
. HOMOLOGAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
VERSÕES ANTAGÔNICAS. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.
ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IN
SUBSISTÊNCIA
. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, OBJETIVANDO A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
ACUSADO QUE ADMITIU, EM SEDE POLICIAL, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGADA
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Jhones Silva Leal, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 07/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 97548049), a omissão na decisão proferida em audiência de custódia no que se refere às alegativas de ilegalidade da prisão em flagrante. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 97755118) noticiam
in verbis
: “[...]
1. O Paciente Jhones Silva Leal foi preso em flagrante delito no dia 07/01/2026, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas, com menção ao privilégio (Artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006) (Fls. 3 e 26). A prisão ocorreu durante uma ronda policial quando o Paciente, ao avistar a guarnição da Polícia Militar, empreendeu fuga, dispensando o entorpecente (Fls. 4 e 6). Seu parceiro teria se evadido do local. Em poder do Paciente foram apreendidas quatorze trouxinhas de um pó branco, análogo à cocaína, acondicionadas em plástico branco e amarradas com linha preta, supostamente prontas para a venda (Fls. 4 e 17). 2. A Audiência de Custódia foi realizada em 08/01/2026, com a presença do Ministério Público e de advogada dativa (Fls. 537566588). Nesta ocasião, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (Fls. 537505476), sobretudo, em virtude de admissão de vínculo com a estrutura hierárquica do tráfico regional. 3. O Juízo, por meio da decisão proferida em audiência (ID 537566588), homologou o Auto de Prisão em Flagrante, por estarem preenchidos os requisitos legais, econverteu a prisão em preventiva do Paciente, com fundamento no Artigo 310, inciso II, Artigo 312 e Artigo 313, todos do Código de Processo Penal, em razão da fuga no momento da abordagem policial e da confissão de trabalhar para o tráfico local, para interromper o ciclo de comercialização de entorpecentes e garantir a aplicação da lei penal. Ressaltou este juízo que a ratificação da confissão na delegacia, perante o Delegado de Polícia, autoridade diversa da que efetuou a prisão, afastando eventual coação. 4. Foi determinada a expedição do competente mandado de prisão (ID 537569424) e a transferência do Paciente para o Complexo Policial de Valença/BA, unidade mais adequada para custódia, conforme solicitado pelo Ministério Público e acatado pelo Juízo (Fls. 537566588 e 537792566). 5. Neste momento, este juízo aguarda a remessa do Inquérito Policial, que ainda se encontra com prazo em curso. Sendo o que me cumpria informar, coloco-me à disposição desta Egrégia Corte para eventuais esclarecimentos adicionais
.
[...]”.

V -
Ab initio
, não merece prosperar a alegada omissão na decisão proferida em audiência de custódia no que se refere às alegativas de ilegalidade da prisão em flagrante.

Conforme a documentação anexa aos autos, houve, de fato, a alegação, por parte da Defesa, na audiência de custódia, acerca da suposta ilegalidade da prisão em flagrante, contudo, a notícia foi apreciada pela Magistrada
a quo
, por ocasião da homologação da prisão em flagrante, salientando, na ocasião, que (ID. 97548055): “[...]
O flagrante está formalmente hígido, uma vez que foram observados os preceitos do art. 302 do CPP e as garantias constitucionais. Não há nulidades a sanar. Ressalto que o custodiado afirmou que, ao ser ouvido pelo Delegado de Polícia — autoridade diversa daquela que efetuou a prisão —, manteve integralmente a versão dos fatos, confessando a prática delitiva. A jurisprudência pátria entende que a ratificação da confissão na delegacia, na presença de autoridade policial, sem sinais de violência física, afasta a presunção de coação ocorrida em momento anterior. Assim, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, por estarem preenchidos os requisitos legais.

[...]”.

VI -
Assim, constata-se que a Magistrada
a quo
, em fundamentação exteriorizada no Termo de Audiência de Custódia, ainda que de forma sucinta, cuidou de assinalar a ausência de qualquer circunstância apta a macular a legalidade da prisão em flagrante. Desta forma, existindo versões fáticas distintas acerca do flagrante, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, conforme pretendido pela Impetrante, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, sendo certo que o confronto das versões existentes deverá ser aquilatado no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito.

VII - Outrossim, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.
In casu
, verifica-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delituosa, observando que o acusado, em sede inquisitorial, teria admitido que comercializava a droga para “Gaxe”, líder do tráfico local, havendo indícios de sua participação em organização criminosa voltada à prática de delitos, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, objetivando resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de Primeiro Grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XII – HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8002753-65.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ubaíra/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Jhones Silva Leal e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.